Tribunal: TJMT
Processo: 1085993-71.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085993-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IVANILTON DA SILVA FRANCA - CPF: 015.954.751-25 (RECORRENTE), DIOGO DE LIMA PEREIRA - CPF: 046.112.581-14 (ADVOGADO), JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR - CPF: 002.796.601-11 (RECORRIDO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE ARRUDA - CPF: 014.796.161-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
PRELIMINAR. RECLAMAÇÃO ANTERIOR. CONTUMÁCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INVIABILIDADE DE NOVO AJUIZAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
SENTENÇA ANULADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM REOLUÇÃO DE MÉRITO.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 305993896 – reclamação nº 1085993-71.2024.8.11.0001

– Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do teto dos Juizados Especiais.

- do retrospecto processual.

A parte Reclamante ajuizou a reclamação nº 1002125-37.2024.8.11.0086 (
7/5/2024
), que foi extinta SJM, em razão da contumácia (
id. 160947008
), debatendo o mesmo tema, na segunda reclamação proposta, que deu origem ao presente recurso.

Na reclamação extinta, não houve recolhimento da condenação.

- PRELIMINAR.

- da contumácia e seus efeitos.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI nº 1040980-88.2020.8.11.0001 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 06/05/2021 - DJE 10/05/2021
) e
(
TJSP – 1ª TR/Foro de Araçatuba – RAgI nº 0100175-04.2021.8.26.9043 – rel. Juiz Eric Douglas Soares Gomes – j. 03/11/2021
).

Nesse sentido:

“Enunciado 20/FONAJE: O Comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

De outro lado,
não se pode repetir o ajuizamento de nova reclamação (
repetição
), sem que haja prévio pagamento das custas processuais daquela anteriormente extinta.
Precedente. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1001433-02.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - j. 4/10/2024 - DJE 4/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1013942-76.2023.8.11.0040 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 30/5/2024 – DJe 30/05/2024
).

- matéria de ordem pública.

O tema “recolhimento de custas processuais” decorrente da contumácia, é matéria de ordem pública. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 00559801920188110001 – relª. Juíza PATRICIA CENI – j. 29/7/2019 - DJe 29/7/2019
) e (
TJMT – 2ª TR – RI nº 10035376320218110003 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 29/5/2024 - DJe 29/5/2024
).

Deste modo, inexistindo comprovação do recolhimento das custas processuais na reclamação anteriormente arquivada em razão da contumácia, inviável o novo ajuizamento.

- do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso
.
2-
De ofício, reconheço a ausência de condição de procedibilidade, anulando a sentença, para indeferir a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

3.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025